Tribunal: TJDFT
Processo: 0752959-81.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXPEDIÇÃO DE ORDEM CONTRA EMPRESA QUE NÃO INTEGROU O PROCESSO. FIXAÇÃO DE ASTREINTE. CONTESTAÇÃO DA EMPRESA NÃO RECEBIDA PELO JUIZO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÕES E PENHORA DESCONSTITUÍDAS.

1. Nos termos do art. 5o, LIV e LV da Constituição Federal, ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal, sendo-lhe assegurados o contraditório e a ampla defesa.

2. Concretizando essas garantias constitucionais, o Código de Processo Civil estabeleceu que a sentença é ineficaz em relação à parte não citada (art. 115) e somente faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros que não integraram a relação processual (art. 506).

3. Ultrapassa os limites subjetivos da lide e viola o princípio do contraditório e da ampla defesa a imposição de astreinte contra instituição financeira que não integrou a lide e não teve oportunidade de exercer o contraditório.

4. Na hipótese, a despeito de a instituição financeira não ter sido incluída no polo passivo nem citada na demanda, houve expedição de ordem judicial a ser cumprida por ela, sob pena de multa. Ao ser intimada da decisão, a instituição financeira apresentou defesa nos autos, cuja juntada foi indeferida pelo Juízo sob o fundamento de que não é parte do processo.

5. Nessas circunstâncias, são nulas as decisões e a parte da sentença que impôs obrigação de fazer à instituição financeira que não integrou a lide. Por conseguinte, devem ser desconstituídos os atos expropriatórios que se fundamentaram nessas decisões.

6. Recurso conhecido e provido. Com relatório e voto.

7. Sem custas ou honorários.